Tribunal: TJMT
Processo: 1048119-21.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048119-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[GERIAN JOSUE MACIEL - CPF: 036.350.139-86 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (AGRAVADO), EDILSON JOSE PALANDRANI DA SILVA - CPF: 052.675.479-64 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), GERIAN JOSUE MACIEL - CPF: 036.350.139-86 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O AGRAVO INTERNO E DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Penal. Desobediência. Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito. Agravo Regimental interposto no curso do
Habeas Corpus.
Pleito de suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a liminar. Rediscussão da matéria. Via eleita inadequada. Não conhecimento. Decisão monocrática que indeferiu liminar sem conteúdo terminativo. Agravo Regimental cabível apenas em face de decisão monocrática que extingue o
mandamus.
Teses do
habeas corpus.
Sentença condenatória que indeferiu pedido de o paciente recorrer em liberdade. Alegação de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade. Inviabilidade. Manutenção da custódia cautelar com base no art. 312 do Código de Processo Penal. Multirreincidência. Reiteração delitiva. Regime inicial fechado. Paciente preso durante toda a instrução processual. Predicados pessoais insuficientes para a aplicação de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental não conhecido. Ordem do
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1.

Agravo Regimental interposto pela defesa de E.J.P.S. contra decisão monocrática proferida em
Habeas Corpus
, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar. No recurso interno, pretende-se a suspensão dos efeitos da decisão que negou a tutela de urgência, bem como a rediscussão integral da matéria veiculada no
mandamus.

2.

Na impetração originária, buscou-se a revogação da prisão preventiva ao argumento de nulidade do
decisum
por ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, sustentando-se afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Aduziu-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

3.

O paciente foi condenado pelo Juízo indicado como coator, pelos crimes de Desobediência, à pena de 2 meses e 22 dias de detenção e 18 dias-multa, e de Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 18 dias-multa, em regime inicial fechado, que indeferiu o pedido de o paciente responder em liberdade.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) saber se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere liminar em
habeas corpus
sem conteúdo terminativo; e (
ii
) saber se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e contemporaneidade, impondo-se sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

5.

O Agravo Regimental não merece conhecimento. A decisão impugnada limitou-se a indeferir tutela provisória de urgência, determinando o regular prosseguimento do
habeas corpus
para julgamento colegiado, sem extinguir o feito ou obstar sua tramitação.

6.

“O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar” (Enunciado n.
21 TCCR/TJMT).

7.

No mérito do
writ
, verifica-se que a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na multirreincidência do paciente, que ostenta sete condenações definitivas, bem como na prática de novo delito durante o cumprimento de pena nos autos executórios, em regime semiaberto. Soma-se a isso a tentativa de fuga em alta velocidade após abordagem da Polícia Militar em via pública, além da apreensão de munições de uso restrito, circunstâncias que evidenciam a presença do
periculum libertatis
.

8.

A sentença condenatória reforçou a necessidade da segregação cautelar, ao consignar, de forma individualizada, a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, valendo-se legitimamente de fundamentação
per relationem,
técnica admitida pela jurisprudência pátria.

9.

A contemporaneidade da medida não se aferre exclusivamente ao lapso temporal entre o fato e a decisão, mas à permanência das circunstâncias que evidenciam risco atual à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que se verifica diante da reiteração delitiva.

10.

As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, infirmar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos objetivos indicativos de risco concreto. Igualmente, a fixação de regime inicial fechado, aliada à reincidência específica e à
gravidade concreta da conduta, evidencia a inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

11. A manutenção da custódia após a prolação de sentença condenatória, ainda que pendente de recurso, não configura afronta aos princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade, desde que amparada em decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição da República.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo Regimental não conhecido. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. É incabível interposição de Agravo Regimental (ou Interno) contra decisão monocrática que, em
habeas corpus,
indefere liminar e determina o regular prosseguimento do feito, por ausência de conteúdo terminativo e de interesse recursal. 2. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando fundamentada na multirreincidência, na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastar a custódia. 3. A fundamentação
per relationem
é idônea para sustentar a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que amparada em elementos concretos dos autos.”

____________________

Dispositivos citados:
Constituição da República, art. 5º, inciso LXI; Código de Processo Penal, arts. 282, incisos I e II, 312, 319 e 387, § 1º.

Jurisprudências revelantes mencionadas:

TJMT -
1011936-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020;
1032979-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025;
1027974-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025; 1038674-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025; 1031141-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025;
1042241-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026; 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023; 1013563-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
Gerian Josué Maciel
em favor de
Edilson José Palandrani da Silva,
mantido em cárcere desde o dia
24.5.2025
, no qual se aponta constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
que i
ndeferiu pedido de o paciente responder o processo em liberdade
(ID 339255367).

Em linhas gerais, narra-se que o Juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o paciente às penas de
2 meses e 22 dias de detenção e 18 dias-multa
e de
5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa
, em
regime inicial fechado,
respectivamente pela prática dos crimes de
Desobediência
(art. 330 do Código Penal) e de
Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito
(art. 16,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003).

A defesa sustenta na impetração, que a decisão que
manteve a prisão preventiva não ostenta fundamentação idônea
, porquanto lastreada em razões genéricas, abstratas e desprovida de elementos concretos, em afronta aos princípios da
proporcionalidade
e da
presunção de inocência
; aduz, ainda, a
ausência de contemporaneidade
dos fundamentos do
decisum
e defende a suficiência
de medidas cautelares diversas
da prisão, notadamente diante de
condições pessoais favoráveis
do paciente.

Com base em tais argumentos, requereu-se,
liminarmente
, a
revogação da prisão preventiva
, com a substituição por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, aguarda-se a confirmação da ordem (ID 339255366).

Foram acostados
documentos
sob o ID 339255367.

O pedido liminar foi
indeferido
em 13.1.2026 (ID 34028883).

A autoridade apontada como coatora prestou as
informações
de estilo (ID 341359389).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer de lavra do Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID 341893381), opinou pela
denegação
da ordem, sob o seguinte sumário:

“HABEAS CORPUS
- POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DESOBEDIÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. Ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas - Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública - Gravidade das condutas e multirreincidência do paciente - Motivação
per relationem
idônea - Paciente segregado durante toda a persecução criminal - Direito de recorrer em liberdade ilógico -Persistência dos motivos da medida extrema - Contemporaneidade da prisão não restrita à época da prática do delito - Medidas cautelares alternativas insuficientes - Entendimentos do STJ e TJMT - Parecer pela
denegação
da ordem”.

Em petição datada em 26.1.2026, a defesa apresentou
Agravo Regimental
contra a decisão que
indeferiu o pedido liminar
, objetivando liminarmente “
a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para determinar o relaxamento da prisão”. Subsidiariamente,
visou a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, reiterando as teses do
writ
(ID 342350368).

O pleito foi
indeferido
sob o ID 343758879.

Novamente
instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, também por parecer de lavra do Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
opinou pelo
não conhecimento
do Agravo Regimental, sem, contudo, ementar seus termos (ID 344893850).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ab initio
, cumpre-me proceder ao exame do
Agravo Regimental
interposto, manejado em face de decisão monocrática que, no bojo do
writ,
indeferiu a medida liminar de urgência e, por conseguinte,
rechaçou o pleito de suspensão imediata dos efeitos do
decisum
anteriormente prolatado
mantendo hígidos, nesta etapa de cognição sumária, os efeitos do pronunciamento impugnado (ID 342350368 e 343758879 e 339255366).

A parte agravante rediscutiu ainda, em essência, as mesmas teses ventiladas na impetração originária, sustentando que a decisão singular estaria desprovida de fundamentação idônea e de contemporaneidade, além de reputá-la em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, e que a decisão liminar teria antecipado o julgamento de mérito do
writ,
ao validar integralmente os fundamentos da prisão preventiva.

Com efeito, as razões do agravo interno traduzem mero inconformismo com a decisão liminar, circunstância que não autoriza sua pronta reforma e tampouco conhecimento,
sobretudo porque o ato impugnado
não
possui natureza terminativa nem obstaculiza o regular prosseguimento do
writ,
que permanece submetido ao crivo do órgão colegiado.

A decisão agravada limitou-se ao exame inicial dos requisitos da tutela de urgência, em cognição sumária, sem incursão definitiva no mérito da impetração. Procedeu-se, tão somente, a controle preliminar da legalidade da custódia cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, para verificar, naquele momento processual, a plausibilidade da tese defensiva e a existência de risco apto a justificar a medida excepcional.

A título de informação, não procede a alegação de antecipação indevida do mérito ou de esvaziamento da função constitucional do
habeas corpus.
A apreciação liminar circunscreve-se à constatação de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso evidente, não se confundindo com o julgamento definitivo da controvérsia. Trata-se de juízo precário, que não vincula o colegiado nem restringe a amplitude da análise a ser realizada por ocasião do exame de mérito.

Ademais, não se admite a interposição de Agravo Regimental (ou Interno) contra decisão monocrática do Relator que, no âmbito do
habeas corpus,
aprecia fundamentadamente o pedido de medida liminar, seja para concedê-la, seja para indeferi-la.

Em tempo, é firme o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Enunciado n.º 21
, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.

Nessa ordem de ideias,
a interposição de Agravo Regimental contra decisão que apenas aprecia pedido liminar e determina o regular processamento do
habeas corpus
revela-se, em regra, inadequada sob o prisma procedimental
, pois tal recurso se destina à impugnação de decisões monocráticas com aptidão para encerrar a jurisdição na instância ou impedir o trâmite do
writ
— hipótese diversa da verificada, em que o feito segue sua marcha ordinária para julgamento colegiado.

Nessa mesma linha, este Tribunal de Justiça já se manifestou recentemente:

“(...)
5. O agravo interno é cabível apenas para impugnar decisões monocráticas, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal
. 6. O agravante interpôs o recurso contra um acórdão proferido pelo colegiado, o que torna a via eleita inadequada, sendo incabível o agravo interno para impugnar decisão colegiada. 7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não cabe agravo interno contra decisão colegiada denegatória de habeas corpus, devendo ser manejado o recurso cabível conforme previsão legal. 8.
A inadmissibilidade do agravo interno justifica seu não conhecimento, pois se trata de erro grosseiro na escolha da via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno é incabível contra acórdão proferido em habeas corpus, sendo sua admissibilidade restrita à impugnação de decisões monocráticas do relator. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e impede seu conhecimento. 3.
O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus deve observar as hipóteses recursais previstas na legislação processual penal.
4. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CPP, arts. 581 e 639. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo Interno Criminal 21881959520248260000, Rel. Des. Fátima Gomes, 14ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 07/10/2024. (N.U 1032979-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). Destaquei.

“(...)
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFRIU O PEDIDO LIMINAR – INADIMISSÍVEL – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 21 TCCR – (...) 1. Nos termos do Enunciado orientativo n.º 21 aprovado pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “ O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em
habeas corpus
motivadamente defere ou indefere medida liminar.” (...)”. (N.U 1013563-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019).

Diante desse contexto, na medida em que se inadmissível o Agravo Regimental,
não o conheço,
com fulcro no artigo 51, inciso I-B, TCCR/TJMT.

Ultrapassada essa questão
, passo à análise dos fundamentos da presente impetração.

Segundo se extrai dos elementos informativos constantes dos autos, na tarde de
23 de maio de 2025
, em Rondonópolis/MT, o paciente
Edilson José Palandrani da Silva
teria sido apontado como autor de ameaças dirigidas a um servidor da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, nas quais teria afirmado que o mataria e o sequestraria, exigindo, ademais, que lhe repassasse a senha de acesso ou promovesse a adulteração de dados no sistema informatizado do ente municipal, notadamente com o propósito de coagi-lo a providenciar, de forma ilícita, a baixa/quitamento de guia de IPTU (
fato referido como objeto de apuração suplementar pela Polícia Civil
).

A notícia do fato, por conseguinte, mobilizou a atuação da Polícia Militar e da Força Tática, que após identificarem o paciente, iniciaram as diligências e o localizou transitando em via pública, no bairro Padre Lothar, conduzindo uma caminhonete S-10, cor prata, placa QMP-2F52; não obstante, ao ser-lhe emanada ordem legal de parada, ele a desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade pelas vias urbanas, sendo perseguido até a sua residência, onde estacionou o veículo na garagem e correu para os fundos do imóvel tentando ocultar-se. Ainda assim, os policiais ingressaram no local e lograram detê-lo, encerrando a perseguição, bem como encontraram no interior do guarda-roupa da residência, um
case
contendo duas munições de calibre .40 de uso restrito (ID 197871714).

Em razão desse cenário, o paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, ocasião em que foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

A
audiência de custódia
realizou-se em 24 de maio de 2025, ocasião em que o Juízo competente homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, reconhecendo a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade
, bem como a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na decisão, o Magistrado destacou a
gravidade concreta da conduta
delineada no
iter criminis,
em conjugação com o
histórico delitivo
do paciente, que se encontrava, inclusive, em
cumprimento de pena no regime semiaberto à época dos fatos.
Ressaltou, ainda, a
apreensão de duas munições calibre .40
— de uso restrito — e
a tentativa de evasão no momento da abordagem
, circunstâncias valoradas como indicativas de maior periculosidade concreta (ID 195903774 – autos originais).

Confira-se, aliás, o teor dessa decisão:

“(...) No caso em tela, encontram-se patentes os
indícios de autoria e materialidade,
isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados aos autos, mormente diante dos Boletins de Ocorrência, declarações prestadas por testemunhas e imagens colacionadas ao feito. Destarte, a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados, visto que os elementos de informação até agora coligidos ao presente feito incidente indicam os custodiados como supostos autores dos delitos a si imputados. Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que os suspeitos seriam, em tese, autores dos crimes a serem apurados neste feito
. No tocante à necessidade da custódia do flagrado nesse momento, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, verifico que a natureza do crime praticado, somada à vida pretérita do autuado, evidencia a periculosidade dos agentes
. Deste modo,
a colocação do custodiado em liberdade representa um risco iminente à ordem pública, podendo gerar sensação de insegurança na comunidade
. Trata-se, demais desses fundamentos, de crimes cujas penas privativas de liberdade máxima superam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP. Portanto, a conversão da custódia em flagrante dos autuados em preventiva é medida que se impõe. Ademais, embora as relevantes alegações da Defesa, entendo que
a dinâmica dos fatos denotam o envolvimento do custodiado em outros delitos o que importa na garantia da ordem pública, e tentou se evadir ao fugir da abordagem dos militares
”. Destaquei.

No curso dos autos originais, o Ministério Público ofereceu a denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes de
Desobediência
(art. 330 do Código Penal) e de
Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito

(art. 16,
caput,
da Lei n.º 10.826/
2003) (ID – 197871714 - autos originais de n. 1014047-96.2025.8.11.0003).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória proferida pelo Juízo singular, nos autos da Ação Penal, em 7.11.2025, por meio da qual foram impostas ao paciente as penas de 2 meses e 22 dias de detenção, e 18 dias-multa, pela prática do crime de Desobediência, bem como de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 18 dias-multa, pelo delito de Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito, fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pleito para que o paciente pudesse recorrer em liberdade, decisão que ora se impugna.

A referida decisão, por sua vez, reforçou os fundamentos da prisão cautelar, ao reafirmar, de modo concreto e individualizado, a permanência dos requisitos e pressuposto autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a
multirreincidência do paciente
, a
prática de novo delito enquanto ainda cumpria pena em regime semiaberto
e, ainda, a
gravidade concreta das condutas imputadas
, consoante se lê do trecho consignado no ID 339255367 – pág. 27, confira-se:

“(iii) Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

O réu permaneceu segregado cautelarmente durante toda a persecução penal.

O
histórico criminal do agente denota sua periculosidade social
(Enunciado n. 06 do TJMT). Por sua vez, a
multirreincidência
redunda em juízo de cautelaridade quanto à necessidade de resguardo da ordem pública, notadamente porque o sujeito, beneficiado em condenações anteriores com regime menos gravoso,
tal como o regime semiaberto harmonizado, voltou a praticar novos delitos, revelando conduta persistente,
reiterada, em completo desrespeito às instâncias formais de controle.

Esses fundamentos encontram-se concretamente evidenciados nos autos. Além disso, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade, eis que “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Enunciado Criminal n. 50/TJMT), motivo pelo qual utilizo como fundamentos integrantes desta, além dos já ressaltados nesta, aqueles lançados por este Juízo nas decisões anteriores.

Logo,
presentes os requisitos da prisão preventiva,
agregado ao quadro fático-probatório atual, com a formação da culpa em 1º grau de jurisdição e considerando que o(a) acusado(a) respondeu a todo o processo segregado, forte nestas razões, não lhe(s) concedo a possibilidade de recorrer em liberdade, sendo possível ao(s) acusado(s) iniciar(em) imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, notadamente porque “a expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam a obtenção de direitos inerentes à execução penal”[2] [o que lhe(s) será mais benéfico]”. Destaquei.

A
decisão impugnada encontra-se devidamente
fundamentada
.

Desde a
audiência de custódia
realizada em 24.5.2025, o Juízo competente converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante decisão devidamente motivada, amparada em elementos concretos: a gravidade da conduta consubstanciada nos indícios de autoria dos delitos e na tentativa de fuga em via pública, na apreensão de munições de uso restrito e, sobretudo, o extenso histórico criminal do paciente, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena no regime semiaberto nos autos executórios à época dos fatos.

A sentença condenatória proferida em 7.11.2025 que, por sua vez, não apenas
ratificou os fundamentos anteriormente adotados para a decretação da preventiva
, como também
conferiu atualidade à medida,
ao evidenciar, com base em dados objetivos, a persistência do
periculum libertatis
e, consequentemente, a necessidade da segregação provisória.

Para tanto, o Juízo sentenciante destacou a
multirreincidência
do paciente
materializada em 7 condenações definitivas
, aliada à prática de
novo delito durante a execução penal e a ineficácia de benefícios anteriormente concedidos
(uma vez que o paciente estava cumprindo pena nos autos do PEP de n. 2000481-84.2019.8.11.0064, em regime

mais brando), evidenciando que a
reiteração criminosa recomendavam a preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Em tempo, o paciente encontrava-se, à época dos fatos, com saldo remanescente de aproximadamente 14 anos de reclusão, conforme destacado no parecer ministerial (ID 341893381) e nas informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 341359389 – pág. 5). Logo, a conduta demonstra a ineficácia de medidas menos gravosas anteriormente deferidas, reforçando a atualidade do risco processual.

Ademais, o paciente permaneceu
preso cautelarmente durante toda a instrução processual,
que aliado ao
regime mais gravoso imposto na sentença
, com, inclusive, circunstância judicial depreciada (culpabilidade), como ressaltado pela impetrada nas informações,
reforçam o acerto da decisão invectivada
(ID 341359389 - Pág. 5).

Conforme se vê, a impetrada apresentou os motivos pelos quais entendeu serem necessários para a manutenção do cárcere do paciente, fazendo referência
per relacionem
,
aos fundamentos que inicialmente converteram a prisão em flagrante em preventiva. Reforçando o raciocínio, este Tribunal de Justiça editou o
Enunciado n. 50,
segundo o qual: “
A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”.

Nesse contexto, a
contemporaneidade
também se encontra plenamente configurada
. A sentença, prolatada poucos meses após a prisão (prisão em flagrante em 24.5.2025 e sentença em 7.11.2025), reafirmou a persistência do risco processual com base em elementos atuais e concretos. Não se trata, portanto, de manutenção automática da custódia, mas de reavaliação fundamentada à luz do quadro fático-probatório consolidado.

A prática de novo ilícito enquanto o paciente cumpria pena em regime menos gravoso, aliada à multirreincidência, evidencia que o perigo não é hipotético nem superado pelo decurso do tempo, mas permanece real e efetivo.

Assim, tanto o decreto originário quanto sua manutenção na sentença encontra-se amparado em fundamentação concreta e atual, demonstrativa da presença dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.

Ilustrando a matéria, colhem-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, conforme se extrai das respectivas ementas:

“(...)
A manutenção da prisão preventiva após a condenação encontra respaldo no mesmo contexto fático e jurídico que legitimou sua decretação anteriormente, inexistindo alteração que justifique a revogação da medida
.
A sentença condenatória impôs regime fechado com base no quantum das penas e na reincidência dos pacientes, reforçando a adequação da prisão preventiva como garantia da execução penal.

A jurisprudência consolidada do STJ considera incoerente permitir o apelo em liberdade quando os réus permaneceram presos durante toda a instrução e persistem os motivos que justificaram a segregação cautelar
. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decisão que nega o direito de recorrer em liberdade é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva. 2. Não há ilegalidade em manter a prisão de réu condenado que permaneceu custodiado durante toda a instrução, se presentes os pressupostos da prisão preventiva (...)”. (N.U 1027974-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025). Destaquei.

“(...) 6.
A contemporaneidade exigida para a regressão cautelar não se limita ao tempo entre o fato e a decisão, mas decorre da persistência de condutas que comprometem o cumprimento regular da pena, situação verificada no caso concreto com a prática reiterada de delitos,
ausência à audiência de justificação e impossibilidade de monitoramento. (...) 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: (...) 3. A contemporaneidade na execução penal deve ser aferida pela persistência das circunstâncias que demonstram o descumprimento das condições da pena, e não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e a decisão”. (N.U 1038674-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025).

“III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A fundamentação da sentença para manter a prisão preventiva é idônea e contemporânea, baseando-se na fixação do regime fechado, na existência de condenação anterior por crime da mesma natureza e na presença de inquéritos e ações penais em curso, o que demonstra risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública (CPP, art. 312).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que inquéritos e ações penais em andamento, embora não configurem antecedentes criminais, podem ser considerados como indicativos do periculum libertatis, legitimando a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando relacionados a delitos da mesma natureza. 5. A decisão impugnada adota fundamentação per relationem, técnica válida e aceita pelos tribunais superiores, especialmente quando remete a fundamentos concretos e pertinentes constantes de decisão anterior.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a sentença demonstra persistência dos elementos que ensejaram a prisão, indicando risco atual à ordem pública, reforçado por reiteração delitiva.
7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes para mitigar os riscos identificados. 8. O pedido de transferência para unidade prisional próxima à família possui natureza administrativa e deve ser dirigido ao Juízo da Execução, não sendo compatível com os limites da via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1
. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando fundamentada na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.
2. A existência de inquéritos e ações penais em curso, especialmente por crimes da mesma natureza, pode justificar a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva. 3. A fundamentação per relationem é válida para justificar a manutenção da prisão preventiva, desde que remeta a elementos concretos do processo. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não atendem, de forma suficiente, à finalidade de preservação da ordem pública. 5. O pedido de transferência prisional deve ser formulado perante o Juízo da Execução, não sendo matéria cognoscível em habeas corpus. (...)”. (N.U 1031141-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).

“(...) Razões de decidir (...) 5.
A manutenção da prisão preventiva de réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual e foi condenado à pena elevada em regime inicial fechado, é medida coerente com a lógica do sistema processual, sendo que a superveniência do título condenatório apenas robustece o periculum libertatis anteriormente verificado
. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem extinta sem análise do mérito. Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não é via adequada para discutir matérias próprias de apelação criminal, tais como nulidades processuais, insurgências probatórias e critérios de dosimetria da pena, quando não demonstrada ilegalidade flagrante. 2. A reiteração de pedido de liberdade já apreciado e julgado por esta Corte de Justiça impede a admissão da ordem no que toca à referida tese, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, especialmente quando a sentença condenatória apenas mantém a custódia provisória de réu que respondeu ao processo preso” (...)”. (N.U 1042241-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026). Destaquei.

Prosseguindo, ao contrário do que sustenta a
impetração, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente
(tais como residência fixa, ocupação lícita ou vínculos familiares), não constituem, por si sós, causa suficiente para a revogação da prisão preventiva, tampouco obstam a sua decretação quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, incide o
Enunciado Orientativo n.º 43
da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória não afronta os
princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade
, desde que fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP. A superveniência do édito condenatório não desnatura o caráter cautelar da medida, que permanece voltada à tutela da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal.

Nessa linha, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência, a prisão preventiva possui fundamento constitucional e legal próprio, distinguindo-se da prisão decorrente de condenação transitada em julgado, pois não tem finalidade executória, mas assecuratória.

Nesse sentido:

“(...) 2. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

(...)” (N.U 1011936-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)
.

Por conseguinte, não se revela viável, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, porquanto, consideradas as circunstâncias fáticas e o histórico processual delineado, tais providências mostram-se inadequadas e insuficientes para assegurar os fins da custódia, à vista do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, que impõe a observância dos critérios de necessidade e adequação como pressupostos de eventual mitigação da segregação cautelar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo extinto o Agravo Regimental/Interno
, ante a ausência de interesse recursal; no mais
, conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026